Tribunal: TJBA
Processo: 8031484-13.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 8031484-13.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000038-57.2022.8.05.0271 AGRAVANTE: EDWILSON JESUS DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO(A): NELSON CÔRTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ADVANY FIGUEREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 111, DA LEP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. As hipóteses de soma ou unificação de penas na execução penal são subordinadas à norma prevista no art. 111 da LEP e não podem se confundir com aquelas relativas à análise pelo Juízo sentenciante acerca do regime inicial de cumprimento de pena nos casos de concursos de crimes. Cabe ao juízo da execução a análise da eventual condição de miserabilidade do agente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 8031484-13.2022.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Edwilson Jesus dos Santos e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)8031484-13.2022.8.05.0000)